Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001107-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINI NETO - CPF: 135.469.709-00 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS - CPF: 738.024.419-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE COLÍDER-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONI DOS SANTOS VERGILIO - CPF: 819.966.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. H. S. (AGRAVADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS -
DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente.

Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento.

Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RONALDO DOS SANTOS contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da a 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009536-07.2015.8.11.0041 (Execução de Alimentos), proposta em seu desfavor por LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, que decretou a prisão civil do executado, pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC, ou até que seja pago o valor devido, no qual devem ser incluídas as parcelas que se vencerem no curso do processo.

Em suas razões, alega o agravante que a citação por edital só deveria ter sido deferida após estreita observância e esgotadas o cumprimento das prerrogativas do § 3o, do art. 256, do CPC, máxime porque o Exequente tinha pleno conhecimento do paradeiro do genitor quando da decretação da prisão.

Aduz que o Exequente não depende mais da pensão para subsistência, eis que além de atingir a maioridade, mantém união estável e possui, inclusive, veículo motorizado.

Defende que o § 3o do art. 1.013 contém regra que amplia os poderes do tribunal em casos como esse, permitindo que o Tribunal julgue, desde logo, o mérito se o processo estiver em condições de julgamento imediato e ausentes fatos controvertidos ou se todas as provas necessárias já tiverem sido antes produzidas com o contraditório já estiver plenamente aperfeiçoado e desenvolvido.

Ressalta que, quanto à prescrição intercorrente, o próprio lapso de tempo de tramitação do processo é o bastante para sua configuração.

Anota que tanto a nulidade da citação quanto a prescrição são matérias de ordem pública e podem ser alegadas e apreciadas a qualquer tempo e em qualquer instância, inclusive de ofício.

Assim, requer seja acatado o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo colegiado e dado provimento às teses expostas com a revogação da prisão civil do executado.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Alimentos, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Luiz Henrique dos Santos, à época representado por sua genitora Simoni dos Santos Vergilio, em face de Ronaldo dos Santos.

Ante as tentativas infrutíferas de intimar a exequente, foi determinado pelo Juízo a citação por edital. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi nomeado ao executado curador especial, que apresentou a justificativa por negativa geral.

Em sequência, a parte exequente pugnou pela continuação do feito, solicitando a expedição do mandado de prisão ao executado, a fim de adimplir o débito existente.

O Magistrado a quo, tendo em vista que o Executado se encontra inadimplente desde outubro de 2014, decretou a prisão civil do executado, pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC, ou até que seja pago o valor devido, no qual devem ser incluídas as parcelas que se vencerem no curso do processo.

Inconformado, o Executado interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo: (i) face ao fato da maioridade, ausência de matrícula em curso superior, união estável e trabalho remunerado (já possui motocicleta), a dependência paterna se extinguiu definitivamente, nos termos do CC/2002, art. 1708; (ii) somente se justifica a fixação e a manutenção do encargo alimentar quando o alimentado maior e capaz não possui condições de exercer atividade laboral para prover o seu próprio sustento, sobre o que inexiste prova nos autos; (iii) é nula a citação por edital haja vista que a citação feita por edital é exceção à regra e só poderia ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada; (iv) houve a prescrição intercorrente da pretensão para haver prestações alimentares, termos do artigo 206, parágrafo 2o, do Código Civil; (v) não conseguindo o endereço residencial do executado pela ausência de zelo na busca perante os órgãos competentes e, passados mais de sete anos não se efetivou a citação, já é motivo suficiente para conhecimento da prescrição intercorrente; (vi) possui outras duas filhas e esposa, não reunindo condições para quitar o débito.

Assim, requereu o deferimento liminar da tutela antecipada, determinando-se a imediata revogação do decreto prisional expedido.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a dívida executada possui caráter alimentar e, como tal, é presumidamente imprescindível à manutenção dos alimentos.

Os argumentos expendidos pelo agravante, como justificativa, de que o agravado completou a maioridade e que não necessita dos alimentos, que possui outras duas filhas e esposa, não se prestam para o propósito aqui buscado pelo recorrente, qual seja a revogação do mandado de prisão.

Dessa maneira, manifesta a ausência de probabilidade do direito do agravante, quanto ao pedido de revogação da prisão decretada nos autos, eis que, tais questões, não pode ser objeto de insurgência em sede de ação de execução de alimentos.

Ademais, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Significar dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada nulidade de citação por edital e prescrição da pretensão, não merecem ser conhecida, por se tratar de questão relevante de mérito, cuja necessidade de dilação probatória impera, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem.

Neste aspecto, considerando a estreita via do recurso de agravo de instrumento, o exame de referidas teses por este Tribunal não se revela prudente, sob pena de adentrar ao mérito da demanda principal, incorrendo em prejulgamento e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL pretendida, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente.

Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento.

Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

“AGRAVO INTERNO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Pedidos recursais do Agravo de Instrumento que almejam que o Tribunal analise questões sobre as quais a primeira instância ainda não se manifestou – Inadmissibilidade - Caso em que a decisão agravada determinou que "quanto ao valor ainda pendente de pagamento à título de honorários sucumbenciais, tal constatação deverá ocorrer em momento oportuno, com eventual remessa à Contadoria/ perito contador a fim de dirimir a dúvida sobre o quantum devido" - Supressão de instância que não se mostra possível - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AGT: 2072624-47.2022.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 11/08/2022, Data de Publicação: 11/08/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento
, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo prejudicado o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023